Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006583-40.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S):
LUZIA FRANCISCA DE BARROS E SILVA e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.
“O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.” (N.U 1012622-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006583-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LUZIA FRANCISCA DE BARROS E SILVA - CPF: 161.859.271-87 (AGRAVADO), LAZARO BIRAJARA PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 048.257.991-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente,

tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.

“
O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.”

(N.U 1012622-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006583-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

LUZIA FRANCISCA DE BARROS E SILVA e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no
1010970-09.2018.8.11.0041
, ajuizada em face de
LUZIA FRANCISCA DE BARROS E SILVA e outro
, que indeferiu o pleito de urgência para desobstrução da passagem para continuidade das obras de construção da linha de distribuição de 138 KV, que interligará a Subestação Barro Duro à Subestação Chapada dos Guimarães, localizadas nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães.

A agravante aponta excesso de formalismo e ausência de fundamento na decisão agravada, uma vez que não foi levado em consideração que a obra tem por finalidade a ampliação do sistema de energia elétrica frente ao desenvolvimento do Estado, de modo que a paralisação dos serviços causa prejuízos à ordem pública.

Salienta que, diferente da justificativa lançada da decisão agravada, não há nenhuma legislação que estabeleça o prazo de 120 (cento e vinte) dias para buscar medida liminar, como a dos autos, a contar da edição da Resolução da ANEEL.

Além disso, defende que os agravados serão indenizados pela servidão constituída, de maneira que não há qualquer prejuízo ao uso do bem de suas propriedades, em virtude da linha de transmissão.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, ante a presença dos requisitos inerentes à medida de urgência, para que seja determinada a desobstrução da área para continuidade das obras de construção da linha de distribuição, impedindo, por conseguinte, que a parte demandada ou qualquer outra pessoa que esteja na posse adote quaisquer medidas que embarace ou dificulte os trabalhos.

A efeito ativo pleiteado foi por mim indeferido em 28/05/2019 (Id. 7970721) e o preparo recursal recolhido consoante certidão de Id. 7988441.

Após várias tentativas de intimação, o que culminou na demora na análise do mérito recursal, os agravados ofertaram contrarrazões no Id. 26041473, refutando a pretensão da agravante sob a alegação de que a medida de urgência não se justifica, haja vista que
“compareceu na propriedade dos agravados, onde pretende a aludida servidão administrativa, em agosto de 2017, sendo que interpôs a presente demanda somente em abril de 2018”.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A demanda ajuizada na origem pela agravante, tem por objetivo a constituição de faixa de servidão administrativa sobre a área de propriedade dos agravados, para a ampliação da linha de distribuição
de energia elétrica de 138 KV, em benefício do interesse público.

Para tanto, pleiteou liminarmente a desobstrução da área, a fim de dar
continuidade às obra, mediante o depósito judicial do valor R$537,07 (quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos), alusivo a justa indenização, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Eis o teor de parte do
decisum:

“(...)A servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos, em prol do interesse coletivo e deve esta ser precedida de ato declaratório da servidão, ou melhor, da utilidade pública, mesmo quando estabelecida por acordo administrativo ou por sentença judicial.

O art. 15 do Decreto Lei no. 3.365/41 exige como requisitos para a servidão administrativa, a alegação de urgência pelo Poder Público, o depósito feito em favor do expropriado e lei e que a imissão seja requerida no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da alegação de urgência. Vale notar, ainda, que a imissão provisória na posse implica, apenas, no desapossamento e não na perda da propriedade pelo expropriado, o que não obriga o expropriante a arcar com a justa e prévia indenização, a que se refere o art. 5o, XXIV da CR/88.

No caso, verifico que a parte Requerente não juntou aos autos a resolução autorizativa na qual foi declarada a urgência, como também sequer restou demonstrado o risco de prejuízo irreparável, considerando que as alegadas tratativas extrajudiciais com o proprietário do imóvel Requerido teriam iniciado no ano de 2017, tangenciando à conclusão de que não foi observado o regramento legal que impõe o prazo de 120 dias para que, declarada a urgência, a interessada demande com o objetivo de imitir na posse do imóvel.

(...)

Somem-se isso ainda ao fato que a certidão de matrícula do imóvel pertencente aos Requeridos demonstra tratar-se de imóvel residencial, ao passo que o memorial descritivo e laudo de valoração corroborado pela Requerente aponta que o imóvel estaria classificado como “chácara em Zona Expansão Urbana” (fl.09-id.12897630), revelando a priori, temerária qualquer autorização para continuidade das obras pretendida pela Requerente não só porque tal divergência poderia influenciar no montante da indenização como também à plena utilização do imóvel acarretado pelo ônus imposto pela administração pública, causando danos irreversíveis aos Requeridos.

A par disso, vislumbro que nesse momento é de suma importância uma prévia avaliação a fim de melhor aferir as condições e restrições a serem causadas no imóvel serviente, com informações mais precisas e imparciais. (...)” –
sic Id. 772335.

O artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que trata das desapropriações por utilidade pública, dispõe

“
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável
de 120 (cento e vinte) dias
.

§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória
.”
(Sem destaques no original).

Da leitura, verifica-se que a imissão provisória na posse é possível desde que comprovada a urgência na realização da obra em prol do interesse público, desde que precedido do depósito do valor correspondente ao imóvel.

Extrai-se também a previsão expressa do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias para pleitear a imissão de posse provisória. No entanto, o entendimento desta Corte é no sentido de que, mesmo se ultrapassado, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez que a concessão de serviços públicos deve garantir o desenvolvimento social, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA A CONSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – INDEFERIDA A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DO §2o DO ART.15 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – “URGÊNCIA” DA OBRA QUE NÃO DESAPARECE PELA SIMPLES EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO EM POUCO MAIS DE UM MÊS – APLICABILIDADE DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA IMISSÃO À LUZ DOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL E A PROMOÇÃO DO BEM DE TODOS (ART.3o, INCISO II E IV, DA CF) – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FINAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EVENTUALMENTE APURADA A MENOR - IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR APURADO NA AVALIAÇÃO PRÉVIA– RECURSO PROVIDO.
O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente poucos dias após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente. À luz dos objetivos constitucionais do desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todos (art.3o, inciso II e IV, da CF) e do princípio administrativista da supremacia do interesse público sobre o privado, a concessão de serviços públicos deve garantir o desenvolvimento social, pelo que, depositado o valor da avaliação inicial da indenização, nada justifica a negativa de imissão da concessionária na posse do imóvel serviente, em prejuízo de tantos outros administrados que estão a depender da implementação das obras (linhas de transmissão) para que a energia elétrica chegue às suas propriedades.
Em casos tais, fica garantido ao proprietário da área o direito à complementação final da indenização se, ao final do processo, for considerada inferior à efetivamente devida.”
(N.U 1008001-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Ocorre que, o indeferimento do pedido liminar também se consubstancia no montante a ser depositado em juízo, haja vista a observação pelo magistrado
a quo
que

o imóvel em questão é utilizado como residência dos agravados, ao passo que o memorial descritivo e laudo de valoração apresentados com a inicial, o tipificam como uma
“chácara em zona de Expansão Urbana”.

É certo que na servidão administrativa, embora não haja transferência do domínio do imóvel, há restrição ao pleno uso e gozo da propriedade, motivo pelo qual deve ser estabelecida justa indenização pela sua imposição, de modo que necessária a avaliação judicial, como determinado na decisão agravada.

Todavia, em que pese a evidente prudência do MM Juiz, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a perícia judicial prévia é desnecessária para a imissão provisória da agravante na posse do imóvel serviente, tendo em vista a urgência alegada e o notório interesse público na consecução da obra a ser realizada, que se sobrepõe claramente ao interesse privado imediato.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ. AgRg no REsp 1513043/MG - Relator ministro Sérgio Kukina - Primeira Turma - julgado em 15.3.2016 - DJe 29.3.2016)

Nesse mesmo sentido, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA – METODOLOGIA ADEQUADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em caso de constituição de servidão administrativa, se o dominante alegar urgência e depositar o valor da indenização que entende devida, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 1941, ele deve ser imitido na posse do imóvel, não se mostrando necessária perícia judicial prévia, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.
O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva
.”

(N.U 1012622-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Ademais, guardando coerência ao precedente acima citado, eventual prejuízo com a imissão, ou, ainda, na hipótese de ocorrer diferença entre o preço apurado e o preço justo, será oportunamente apurado no decorrer do processo, onde o contraditório e a ampla defesa serão garantidos às partes durante a instrução processual.

Assim sendo, aprimoramento da transmissão de energia elétrica é de inegável interesse público, de modo que a constituição da servidão administrativa está amparada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde a administração pública pode declarar a utilização e as condições de utilização da propriedade privada que suportará o ônus da servidão.

Aliás, é de se ponderar que, mais cedo ou mais tarde os agravados terão os poderes inerentes à sua posse mitigados por força da implementação da servidão, os quais farão jus à complementação da indenização se aquele valor inicialmente fixado pela concessionária se revelar inferior ao efetivamente devido ao final da demanda.

Em contrapartida, a urgência cresce a cada dia para aqueles que há tanto tempo aguardam ávidos pelo benefício da energia elétrica.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
deferir a imissão da agravante na posse do trecho do imóvel pertencente aos agravados, sobre o qual se constituirá a servidão administrativa, desde que depositado o montante da avaliação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020